Tribunal: TJBA
Processo: 8003128-71.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8003128-71.2023.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Andaraí Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Dario Pereira de Almeida Impetrado: Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Andaraí Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE 07 (SETE) BUCHAS DE MACONHA, 01 (UMA) BUCHA DE COCAÍNA, 04 (QUATRO) BUCHAS DE CRACK, 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) GRAMAS DE MACONHA E A QUANTIA DE R$ 230,00 (DUZENTOS E TRINTA) REAIS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP CONFIGURADOS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE TAMBÉM COM HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003128-71.2023.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR o habeas corpus, nos termos do voto do relator.